Tribunal: TJDFT
Processo: 0037358-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037358-68.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: BRENO LUIZ MOREIRA BRAGA DE FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CASO FORTUITO. RESPONSABILIDADE IMPUTÁVEL À PROMITENTE-VENDERORA. MULTA MORATÓRIA. ENTREGA DE UNIDADE DIVERSA. RESPONSABILIDADE PELAS TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU PRÉVIOS À ENTREGA DAS CHAVES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Eventual demora na expedição da carta de habite-se em razão de exigências de adequação do projeto feitas pela Administração local relaciona-se com os riscos próprios do ramo da construção civil, não caracterizando caso fortuito hábil para afastar o pagamento de penalidades contratuais. O prazo de tolerância para a entrega do imóvel, normalmente de 180 dias, se mostra adequado e razoável para cobrir atrasos previsíveis como o do presente caso. 2. A impontualidade na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, autoriza a cobrança da multa moratória prevista no contrato. 3. A entrega de unidade diversa da adquirida, à escolha do consumidor, em razão do atraso na obra, não se mostra adequada, uma vez que a definição do preço e das vantagens de cada imóvel leva em consideração muitos elementos, tais como, o andar da unidade, a posição em relação ao sol, a proximidade com áreas comuns, a vista da janela, o local do empreendimento, o tipo de acabamento, o tempo de construção e a vizinhança. Outras soluções como o pedido de indenização ou multas contratuais, a conversão em perdas e danos ou até mesmo a rescisão contratual se mostram mais adequadas para a hipóteses de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta. 4. Nada obstante o reconhecimento da obrigação do proprietário quanto aos tributos relacionados ao imóvel ou da natureza propter rem das taxas condominiais, somente após o efetivo exercício dos direitos de propriedade, com o recebimento das chaves, se mostra razoável imputar ao comprador a obrigação pelo pagamento das taxas condominiais e do IPTU incidente sobre o imóvel em construção. 5. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas processuais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. 6. Negou-se provimento ao recurso adesivo do autor. Deu-se parcial provimento ao apelo dos réus. O recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003